Tribunal: TJBA
Processo: 8051591-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051591-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEONARDO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE Advogado(s): ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA. ATO ADMINISTRATIVO SUSPENSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil, regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, que foi desclassificado por não alcançar o índice de corrida de 2.400 metros em 12 minutos no Teste de Aptidão Física (TAF). O impetrante argumenta que a exigência é desproporcional e desarrazoada, considerando a natureza técnico-científica do cargo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central é a legalidade e proporcionalidade da exigência física estabelecida no TAF, frente às atribuições específicas do cargo de Perito Médico Legista, que se concentram em atividades técnico-científicas, sem demanda de esforço físico extremo. III. Razões de decidir 3. As atribuições do cargo, conforme previstas em lei, são eminentemente científicas, não justificando a imposição de requisitos físicos desproporcionais. 4. A exigência do TAF extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, criando barreira injustificada ao acesso ao cargo público. 5. Jurisprudência do STF e do TJBA reconhecem a necessidade de compatibilidade entre exigências físicas e as atribuições do cargo. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A exigência de Teste de Aptidão Física deve guardar compatibilidade com a natureza das atribuições do cargo. 2. Requisitos físicos desproporcionais violam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla concorrência." Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 37, II; Lei Estadual nº 11.370/09, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 505.654/DF; TJBA, APL 05594553020148050001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8051591-10.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante Leonardo D'Almeida Monteiro Rezende e partes impetradas Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do eminente Relator.